Tribunal: STF
Processo: RE 97471
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-31
Data de publicação: 1982-08-31

Ementa:
-MACONHA. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16 DA LEI
6.368/76.
-INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO I DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO
DO STF.
-FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONCERNENTE A OFENSA AOS
PARAGRAFOS 15 E 16 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.